Tribunal: TJSP
Processo: 1026794-71.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPRA E VENDA. RESCISÃO.
Autor pretende a rescisão de compromisso de compra e venda. Decisão de extinção do feito quanto a um dos réus. Natureza de decisão interlocutória, e não de sentença. Art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Interposição de apelação quando o recurso cabível é o agravo de instrumento. Arts. 35a e 1.015, VII e parágrafo único, do CPC. Erro inescusável que inviabiliza a aplicação

Ementa:

COMPRA E VENDA. RESCISÃO.
Autor pretende a rescisão de compromisso de compra e venda. Decisão de extinção do feito quanto a um dos réus. Natureza de decisão interlocutória, e não de sentença. Art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Interposição de apelação quando o recurso cabível é o agravo de instrumento. Arts. 35a e 1.015, VII e parágrafo único, do CPC. Erro inescusável que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026794-71.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MICHEL OLIVEIRA SOUZA, é apelado ARAKEN MILTON MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026794-71.2018.8.26.0564 - JV 21676
2
VOTO No: 21676
APEL. No: 1026794-71.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : MICHEL OLIVEIRA SOUZA
APDOS. : ARAKEN MILTON MENDES
TRESCO CONSTRUTORA LTDA.
COMPRA E VENDA. RESCISÃO.
Autor pretende a rescisão de compromisso de compra e
venda. Decisão de extinção do feito quanto a um dos réus.
Natureza de decisão interlocutória, e não de sentença. Art.
203, §§ 1o e 2o, do CPC. Interposição de apelação quando o
recurso cabível é o agravo de instrumento. Arts. 35a e 1.015,
VII e parágrafo único, do CPC. Erro inescusável que
inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal. Recurso
não conhecido.
Vistos.
Trata-se de “ação de rescisão contratual com
restituição de quantias pagas” (sic) ajuizada por MICHEL
OLIVEIRA SOUZA em face de ARAKEN MILTON MENDES e
TRESCO CONSTRUTORA LTDA.
Na r. decisão (fls. 150), disponibilizada no DJe
de 15/10/2019 (fls. 151) ficou consignado que:
“Contestação oferecida por Araken Milton Mendas
(fls. 126/144), sobre a qual se manifestou o autor
(fls. 147/149).
A carta de fls. 121 tinha por finalidade a citação de
"Tresco
Incorporadora
Construtora
Ltda".
O
endereço nela aposto foi indicado pelo próprio autor
(fls. 114).
Araken Milton Mendes não integra o quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026794-71.2018.8.26.0564 - JV 21676
3
societário da requerida desde 14/06/2013 (Num.
Doc: 205.640/13-8 Sessão 14/06/2013 - fls. 143).
A ilegitimidade de Araken Milton Mendes para
figurar no polo passivo, portanto, é inconteste.
Nesse passo, extingue-se o processo, em face de
Araken Milton Mendes, com fundamento no art.
485, inc. VI, do NCPC, condenando o requerente,
pelo princípio da causalidade, ao pagamento de
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.”
Foram opostos embargos de declaração pelo
requerente (fls. 152/164), rejeitados pela decisão de fls. 168.
Inconformado, apela o autor (fls. 170/186).
Pede a concessão dos benefícios da gratuidade
de justiça.
No mérito, pretende “seja reformada a decisão
com extinção da condenação em honorários, ou subsidiariamente seja
diminuído o valor com base na Tabela de Honorários Advocatícios da
OAB/SP” (fls. 186).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
ausente o preparo.
Não foram oferecidas contrarrazões.
É o relatório.
Ante os documentos juntados às fls. 202/214,
comprovando o desemprego do autor no curso da demanda e
ausentes indícios de patrimônio ou renda incompatível com a
hipossuficiência alegada, defiro os benefícios da gratuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026794-71.2018.8.26.0564 - JV 21676
4
justiça.
O recurso não merece ser conhecido, por sua
manifesta inadequação.
A r. decisão recorrida possui natureza de
decisão interlocutória, e não de sentença, tendo em vista que
apenas extinguiu o feito com relação a um dos réus.
Trata-se, portanto, de decisão interlocutória,
nos termos do art. 203, § 2o, do CPC, segundo o qual será decisão
interlocutória
todo
pronunciamento
judicial
de
natureza
decisória que não se enquadre no conceito de sentença. E, nos
termos do § 1o do mesmo dispositivo legal, considera-se sentença
“o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts.
485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução”.
Além disso, o art. 1.015, parágrafo único, do
CPC de 2015, determina que é cabível o recurso de agravo de
instrumento “contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário”.
E, em complemento, o art. 354 do CPC preceitua
que “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts.
485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único.
A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela
do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.”
Assim, indiscutivelmente, o recurso cabível
seria o agravo de instrumento.
A interposição de apelação é erro inescusável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026794-71.2018.8.26.0564 - JV 21676
5
impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Nesse sentido já entendeu este E. Tribunal de
Justiça em casos semelhantes:
COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS. Exclusão de
litisconsorte ativo. Decisão interlocutória que se refere
à parcela do processo. Insurgência por agravo de
instrumento. Exegese dos artigos 354, parágrafo único,
e 1.015, VII, do CPC. Interposição de apelação que
constitui erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade. Inadequação da via eleita.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1025415-48.2018.8.26.0224;
Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
13/06/2020)
Apelação cível Decisão que determinou a exclusão de
litisconsorte - Interposição de recurso de apelação -
Decisão de natureza interlocutória que reclama a
interposição de agravo de instrumento Aplicação do
art. 1.015, VII, do Código de Processo Civil -
Impossibilidade
de
aplicação
do
princípio
da
fungibilidade Ausência de dúvida acerca do recurso a
ser interposto - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1002103-76.2017.8.26.0095;
Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador:
11a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 08/04/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece
do recurso.
Fica deferida a gratuidade de justiça ao apelante.
MARY GRÜN
Relatora